Tribunal: TJBA
Processo: 0000109-84.2019.8.05.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000109-84.2019.8.05.0114 COMARCA DE ORIGEM: ITACARÉ PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000109-84.2019.8.05.0114 RECORRENTE(S): ISRAEL OLIVEIRA SANTOS ADVOGADO(A): SOLON PINHEIRO DE BRITO LIMA RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANIMUS NECANDI. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto por Israel Oliveira Santos contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), sob o fundamento de inexistência de animus necandi, alegação de legítima defesa putativa e pedido subsidiário de desclassificação da conduta para lesão corporal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da pronúncia, consistentes na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se a tese de legítima defesa putativa autoriza a absolvição sumária do recorrente; e (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada de tentativa de homicídio para lesão corporal diante da alegada ausência de animus necandi. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo necessária certeza plena acerca da responsabilidade penal do acusado. 4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo de lesões corporais que comprova as lesões decorrentes dos disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima. 5. Os indícios de autoria decorrem do próprio interrogatório do recorrente, que admitiu ter efetuado os disparos, bem como dos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos nos autos. 6. A tese de legítima defesa putativa não se mostra comprovada de forma inequívoca, diante da existência de divergências narrativas e da ausência de demonstração segura de agressão injusta atual ou iminente, circunstância que impõe a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri. 7. A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal somente é admissível quando inexistir qualquer dúvida acerca da ausência de dolo de matar, hipótese não configurada no caso concreto. 8. A definição acerca da presença de animus necandi compete ao Conselho de Sentença, sobretudo quando o conjunto probatório revela plausibilidade da intenção homicida e demanda aprofundado exame fático-probatório. 9. A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade é suficiente para amparar a pronúncia, sendo inviável, nesta fase processual, o revolvimento aprofundado da prova para afastar a competência constitucional do Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza plena acerca da responsabilidade penal do acusado. 2. A absolvição sumária fundada em legítima defesa putativa somente é admissível quando a excludente estiver demonstrada de forma inequívoca. 3. A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal depende da inexistência de dúvida quanto à ausência de animus necandi. 4. Compete ao Tribunal do Júri apreciar controvérsias relacionadas à intenção de matar e às circunstâncias fáticas do delito nos crimes dolosos contra a vida. 5. A existência de dúvidas acerca do elemento subjetivo da conduta impõe a submissão da causa ao Conselho de Sentença. Dispositivos relevantes citados: 1. CPP, arts. 413 e 589; CP, arts. 25, 121, caput, e 14, II. Jurisprudência relevante citada: 1. STJ, AgRg no HC n. 957.345/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 12/2/2025, DJEN 17/2/2025. 2. STJ, AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 26/8/2024, DJe 29/8/2024. 3. STJ, AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª Turma, j. 23/8/2022, DJe 26/8/2022. 4. STJ, AgRg no REsp n. 2.110.968/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 2/4/2024, DJe 8/4/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000109-84.2019.8.05.0114, da comarca de Itacaré, em que figura como recorrente Israel Oliveira Santos e recorrido Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR (EC) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000109-84.2019.8.05.0114